Tribunal: TJES
Processo: 5009562-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009562-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LELIS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009562-19.2024.8.08.0030

Origem:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: MARIA DA PENHA LELIS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO TELEFÔNICO. COBRANÇAS MENSAIS POR “SERVIÇOS DIGITAIS”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. MERO DESMEMBRAMENTO DE FATURA. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR A MAIOR EM RELAÇÃO AO VALOR DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que identificou cobranças indevidas de serviços digitais (“Pacote Redes Sociais e Vídeo” e outros) nunca contratados no plano Vivo Controle Dig-7GB. Além disso sustenta que sofreu cobrança indevida de boleto pago antes da data de vencimento. Pede nestes termos, inexigibilidade de débitos junto a Ré, restituição de indébito referente aos serviços digitais, bem como indenização à título de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 519,56 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) já em dobro, a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, e confirmação da liminar para suspender cobranças relativas aos serviços digitais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) definir se houve contratação válida dos serviços digitais cobrados nas faturas da consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança indevida gera direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, não se constata a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da ré, vez que os valores cobrados tratam-se, simplesmente, de uma forma de disposição na fatura acerca dos serviços prestados e seus respectivos valores, sem alteração significativa do valor total do plano contratado, o que não onera a consumidora. Aliás, nota-se estes serviços têm sido discriminados nas faturas há longo período, de modo que não resta dúvida quanto a sua contratação, haja vista nem sequer deflagrada cobrança indevida a maior em relação ao valor que já estava sendo pago pelo plano de serviços (sem qualquer oposição ou indicação de irregularidade por parte da Recorrida). Dessa forma, não se vislumbra irregularidade nas cobranças ou violação de contrato pela ré, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada.

5.

Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrente, não há que se falar em sua responsabilização por eventuais danos materiais ou morais, não restando provada, ainda, qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique,
in casu
, grave e extraordinário abalo psicológico à Recorrida, de modo que, em detrimento do que fora decidido pelo Juízo a quo, merecem improcedência os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de reformar a r. sentença para
julgar improcedente
os pedidos autorais referentes ao pagamento de indenização a título de danos morais e restituição dos valores pagos pelos serviços digitais, bem como para determinar a cessação da obrigação de interrupção da cobrança referente aos “serviços de terceiros telefônica data” e afins.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)